Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SUPERVENIENTE ÓBITO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. REJEITADA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. CABIMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTEGRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDICAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA E DE LAUDO PERICIAL. NEGATIVA INDEVIDA DO SEGURO DE SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO COLATERAL.
1. O superveniente óbito do paciente não implica na perda superveniente do objeto principal da demanda, consistente ao direito do então falecido ao Home Care, porque remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte, em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos do tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia.
2. Aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão são inaplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que não se pode dar o mesmo tratamento destinado às empresas privadas que exploram essa atividade com finalidade lucrativa quando comparadas com as entidades sob a modalidade comercial.
3. Cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora de plano de saúde, decidir pelo tipo de tratamento/acompanhamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde apresentado pelo paciente.
4. Não pode o plano restringir acesso ao período de método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente em tempo integral, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.
5. De acordo com trecho da Resolução Normativa n.o 211, de 11/01/2010, verifica-se que o rol de procedimentos constitui referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Assim, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas sim exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da parte ré ao custeio do home care de que a parte autora necessita.
6. A cláusula contratual que prevê que o tratamento clínico ou serviço de home care não são passíveis de cobertura é abusiva, já que diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista e não ao plano de saúde decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação.
7. Não pode o plano de saúde refutar uma escolha técnica do tratamento considerado adequado ao paciente. Tal função deve ser realizada pelo próprio médico que o acompanha, não podendo o plano de saúde interferir nessa escolha, sobretudo quando o próprio laudo pericial reforça o assessoramento terapêutico 24h.
8. O simples descumprimento de obrigação legal ou contratual, que não produz danos colaterais autônomos, não enseja compensação a título de danos morais.
9. Recursos conhecidos. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Apelos desprovidos.